Tribunal: TCU
Processo: 029.876/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10467/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.876/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Lucas Goncalves de Moraes (XXX.767.127-XX); Joao Lucas Carvalho Sousa (XXX.192.834-XX); Jonas Silverio da Silva (XXX.897.034-XX); Jose Mateus de Assis Cruz (XXX.423.034-XX); Leonardo de Araujo Batista (XXX.296.394-XX); Lorens Patrick da Silva Reis (XXX.745.757-XX); Luan de Araujo Martins (XXX.940.197-XX); Lucas Barreto Montarroyos (XXX.605.744-XX); Lucas Moura da Nobrega Silva (XXX.487.524-XX); Maykon Rodrigues Pires (XXX.622.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.